Tribunal: TJMMG
Processo: 1000052-22.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
cesso PJe n. 1000052-22.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES - INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Vinicius Campos Correa e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativodisciplinar com pedido de tutela de urgência, movida por Vinicius Campos Correa em face do Estado de Minas Gerais. Na peça inicial, a defesa inicialmente relatou que os diversos procedimentos administrativos instaurados em desfavor do autor e combatidos na presente ação foram resultado de uma “covarde perseguição por parte de alguns superiores” hierárquicos em razão de ter o mesmo realizado uma denúncia junto à Ouvidoria Geral do Estado (Manifestação n. 100.051) em desfavor do Capitão PM Herivelton Camilo Soares, por suposto crime de falsidade ideológica. Informou que tal denúncia se motivou no fato de ter o referido oficial inserido na Avaliação de Desempenho (AADP) e no Compromisso de Desempenho do ano deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2015 do autor, declarações falsas, com o fim de prejudicar direito e alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Aduziu que, além da denúncia, o autor requereu ao Comando da Unidade a reconsideração de sua nota atribuída, sendo o pedido apreciado e acatado pelo Comando do 2º BPM, conforme decisão publicada no BIR nº 115, de 25/11/2015. Alegou, ainda, que, após o autor perceber que a reclamação acerca dos fatos feita ao Comando fora “sumariamente engavetada”, procurou o Ministério Público, que diligenciou junto à Corregedoria da PMMG a abertura de Inquérito Policial Militar (IPM) que tramitou perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) sob o número 0000756-29.2016.9.13.0001. Segundo a defesa, após os fatos, o autor, ora apelante, foi transferido sem justificativa e passou a ser perseguido por seus superiores hierárquicos, sendo injustamente submetido a diversos procedimentos administrativo- disciplinares, a seguir elencados. 1. Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 105.996/15 Alegou que questionou em sua defesa, no referido processo administrativo, que supostamente estaria ocorrendo um privilégio a uma rede de supermercados que estaria recebendo policiamento constante em algumas de suas lojas, em face do bom relacionamento com os comandos de área e de região. Nesse sentido, informa que o encarregado se havia manifestado, em seu relatório, pelo arquivamento do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), todavia, após a supramencionada denúncia feita à Ouvidoria do Estado, foi confeccionado novo relatório com o enquadramento disciplinar do autor, sem que houvesse qualquer alteração do quadro fático que o justificasse. O Comandante do 2º BPM solucionou então o feito e aplicou sanção disciplinar ao autor, bem como determinou a instauração de Inquérito Policial MilitarTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (IPM n. 105.943/16) pelos crimes capitulados nos artigos 166 e 215, ambos do Código Penal Militar, com base nas razões escritas de defesa que foram apresentadas pelo próprio autor no referido PCD. Disse, ainda, que o Comandante do 2º BPM, não satisfeito com o arquivamento do supramencionado IPM, determinou, então, a instauração da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 116.759/16. 2. Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.759/16 Alegou que no curso do referido procedimento restaram desconsiderados os diversos pedidos de inquirição de testemunhas feitos pelo sindicado, os quais foram injustificadamente negados pelo sindicante, caracterizando cerceamento de defesa, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Aduziu, ainda, que foi arguida a suspeição da encarregada da SAD, tendo o comando indeferido o pedido e, ao final, determinado a punição do sindicante, ora apelante. 3. Inquérito Policial Militar de Portaria n. 110.942/16 e Sindicância Administrativo- Disciplinar de Portaria n. 104.456/16 Informou que, concomitantemente ao IPM, foi instaurada a Sindicância Administrativo-Disciplinar, sob a acusação de cometimento de crime de falso testemunho e da transgressão disciplinar capitulada no art. 14, inciso VII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDM), respectivamente. Alegou a ocorrência de diversas ilegalidades na referida SAD, a saber: utilização de prova emprestada - declarações prestadas pelo Sd PM Michel Trovanato dos Santos no IPM n. 110.942 - sem autorização judicial e a substituição de folhas sem qualquer menção a desentranhamento e/ou substituição.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Segundo a defesa os argumentos foram questionados, porém sumariamente refutados pelo encarregado do procedimento e pelo Comando da Unidade, sendo o autor punido ao final da referida SAD. 4. Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 115.428/17 Disse que foi punido disciplinarmente por descumprimento de ordem. Para tanto, relatou que, no âmbito da SAD n. 104.456/16, requereu a realização de perícia psicopatológica. Todavia alegou que, até a data da véspera da realização do exame, a secretaria do 2º BPM não havia disponibilizado o relatório de viagem do autor, que reside em Juiz de Fora, documento este necessário para o pagamento das custas com o deslocamento/alimentação da qual tinha direito. Dessa forma, afirmou que a ausência do autor ao ato em questão se deu por culpa exclusiva da Administração Militar. 5. Processos de Comunicação Disciplinar de Portarias n. 105.940/16 e n. 106.807/17. Mencionou que, nos dois Processos de Comunicação Disciplinar, foi enquadrado pelo descumprimento do artigo 14, inciso II, do CEDM. Relatou que, no primeiro, foi acusado de confeccionar um REDS e encaminhar a órgão diverso do que deveria e, no segundo, de ter deixado de avisar dois militares sobre audiências para a qual haviam sido intimados. Aduziu que, em ambos os casos, tanto o encarregado quanto o CEDMU opinaram pelo arquivamento dos processos, tendo, todavia, o Comandante discordado dos pareceres e decidido pela punição do autor. 6. Processo de Comunicação disciplinar de Portaria n. 121.939/16TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Informou que o referido processo foi instaurado para apurar o fato de não ter comparecido para o seu interrogatório na SAD de Portaria n.116.759/16. Todavia, alegou que a encarregada daquela SAD marcou data para o referido ato dentro do prazo para a apresentação da defesa prévia. Nesse sentido, alegou que, em razão de ter ciência do seu direito de sequer comparecer ao ato, por ser o mesmo de interesse da defesa e não da acusação, deixou, de fato, de comparecer ao ato. Aduziu que, a exemplo do que ocorreu em outros procedimentos, tanto o encarregado quanto o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) opinaram pelo arquivamento do feito, porém o Comandante do 2º BPM, além de discordar dos pareceres, determinou a instauração de procedimento para apurar suposta desídia dos membros do CEDMU. Informou, ainda, que, diante de sua transferência para a Central de Operações da Polícia Militar (COPOM), foi nomeado novo CEDMU, o qual opinou pela aplicação do art. 10 do CEDM, porém o Comandante da 4ª RPM determinou a aplicação de sanção disciplinar. 7. Inquérito Policial Militar de Portaria n. 105.943/16 Relatou que o referido IPM foi instaurado para apurar a suposta prática de crimes, tendo o encarregado vislumbrado a prática daqueles previstos nos artigos 166, 195, 214, 215 e 324, todos do Código Penal Militar, e o Comandante do 2º BPM indiciado o autor em dois crimes militares. Informou que, remetidos os autos a esta Justiça Especializada, o Ministério Público e o MM. Juiz de Direito manifestaram-se pelo arquivamento do feito, por ausência de crime (Autos n.1954-04.2016 -1ª AJME). Aduziu que o retromencionado processo foi anexado aos autos, a fim de demonstrar a “perseguição” sofrida pelo autor.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Nesse contexto, afirmou que até a data do protocolo da referida denúncia à Ouvidoria Geral do Estado o autor nunca havia sido punido disciplinarmente e acumulava diversas recompensas, concedidas em função de seus excelentes serviços prestados. Todavia alegou que, diante da perseguição e assédio moral impostos ao autor por oficiais lotados no 2º BPM e na 4ª RPM teve contra si instaurados diversos procedimentos administrativos e, inclusive, foi submetido a tratamento psiquiátrico, o que culminou no seu afastamento parcial de suas atividades, sendo que, atualmente, só pode trabalhar durante o dia, em serviço interno e desarmado. Alegou que os diversos procedimentos a que foi submetido, assim como o assédio moral suportado, causaram desgaste e danos materiais e morais passíveis de reparação. Com tais considerações, pugnou pelo reconhecimento do assédio moral sofrido pelo autor, pela anulação das punições desde a denúncia à Ouvidoria Geral do Estado e, ainda, pela responsabilização dos militares que praticaram o assédio contra o autor, com a consequente submissão deles a procedimento administrativo-disciplinar, nos termos do CEDM. Pugnou pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de valor não inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos, a título de indenização por assédio moral. Requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a citação do Estado e a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e sucumbenciais. Requereu, ainda, a juntada de cópia integral digitalizada dos Procedimentos Administrativo- Disciplinares de Portaria n. 105.996/15 e 106.807/17, do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 110.942/16 e das Sindicâncias Administrativo-Disciplinares de Portaria n. 104.456/16 e n. 116.759/16.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Atribuiu à causa o valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) (ID 164576). Com a inicial, foram juntados os documentos carreados nos IDs 164670 a 164665. A MMa. Juíza de Direito do Juízo Militar, Titular da 3ª AJME, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a citação do Estado para apresentar contestação (ID 164657). Posteriormente, foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor (ID 164650). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, refutando as alegadas nulidades do autor. Em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar n.105.996/15, alegou que o autor, devidamente escalado, atrasou-se para a apresentação do serviço, incorrendo, assim, na transgressão disciplinar prevista no artigo 15, inciso V, do CEDM. Salientou que à Administração Militar só é permitido fazer ou deixar de fazer aquilo que a lei determina, restando demonstrado que, no caso em comento, ela tinha o dever-poder de punir o autor em razão da falta disciplinar cometida. Afirmou que a alegação do autor de perseguição é absurda, u ma vez que o Código de Ética e Disciplina que regulamenta a conduta dos policiais militares atesta como transgressão disciplinar a conduta praticada por ele. Aduziu que o procedimento administrativodisciplinar respeitou os postulados do contraditório e da ampla defesa e oportunizou ao autor o direito de comprovar as suas alegações. Concluiu que, após a apuração dos fatos, restou comprovado que o autor chegou atrasado no seu posto de trabalho. Acerca do Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.807/17, afirmou que o autor foi devidamente punido, pois, estando como o responsável por realizar as notificações acerca de requisições judiciais dos militares, deixou de fazê-la.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Salientou que ele tinha plena ciência de seu encargo, conforme confessou. Dessa forma, concluiu que a conduta praticada pelo autor se enquadra na transgressão disciplinar tipificada no art. 14, inciso I (demonstrar desídia no desempenho de suas funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente), do CEDM, tendo a Administração Militar nada mais feito do que observar a legalidade estrita. Quanto ao Inquérito Policial Militar n. 110.942/16 e à Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 104.456/16, destacou que o IPM foi instaurado para apurar a notícia de que, durante o Processo de Comunicação Disciplinar n. 111.164/15, foi constatado que policiais militares, entre eles o autor, na condição de testemunhas, teriam prestado depoimento diverso da realidade dos fatos, com o intuito de desconstituir a comunicação disciplinar. Diante da constatação, foram os autos remetidos à 1ª AJME. Disse que as provas acostadas aos autos demonstraram que o autor, falaciosamente, afirmou que o Cb PM Deivide Soares Almeida estaria na fila para armar durante a instrução pré-turno, sendo comprovado posteriormente que a afirmação era improcedente. Dessa forma, afirmou que, a gravidade da conduta praticada foi devidamente comprovada no IPM e na SAD, incorrendo o autor na transgressão prevista no inciso VI, artigo 14, do CEDM. Concluiu que as transgressões disciplinares foram fundamentadas em robusto caderno probatório, com o correspondente fundamento legal e o devido enquadramento do fato à norma, e, ainda, com a observância do contraditório e da ampla defesa nos respectivos procedimentos administrativos. Ademais, alegou que o pedido de anulação dos atos administrativo- disciplinares contra os quais insurge o autor não merecem prosperar, visto que a análise do Poder Judiciário se restringe à legalidade do ato, não cabendo, portanto, a apreciação do mérito administrativo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência (ID 164631). O autor impugnou a contestação, refutando as alegações apresentadas pelo Estado, reiterando a necessidade da juntada dos documentos solicitados na exordial e alegando que, no intervalo entre o ajuizamento da presente ação e essa réplica, o autor foi indiciado em novo crime militar (IPM de Portaria n. 119.743/18). Na oportunidade, juntou cópia do Boletim Interno de Acesso Restrito n. 18 de 04/02/2019 (ID’s 164664 e 164635). Na fase de especificação de provas, o Estado de Minas Gerais manifestou não possuir mais provas a serem produzidas (ID 164617). Já a defesa do autor pugnou pela juntada dos documentos solicitados na inicial (ID 164603). O MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 3ª AJME determinou a juntada de cópia integral digitalizada dos Processos de Comunicação Disciplinar n. 105.996/15 e n. 106.807/17, das Sindicâncias Administrativas Disciplinares n. 116.759/16 e n. 104.456/16 e do Inquérito Policial Militar n. 110.942/16. A determinação judicial foi cumprida conforme documentos juntados aos IDs 164567 a 164606 e 164607 a 164608. As partes apresentaram suas razões finais de defesa (ID 164568 e ID 164599). O MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, decidiu o feito, sob os seguintes fundamentos, in verbis, ID 164580. [...] O ponto central da questão posta sob apreciação do Judiciário consiste em decidir acerca da prática de assédio e perseguição de superiores ao autor. Segundo narra a inicial, a partir de uma denúncia formulada na Ouvidoria Geral do Estado, o autor passou a ser alvo de PCDs, SADs e IPM. Vale lembrar que, o Poder Judiciário não pode adentrar ao mérito administrativo, conveniência e oportunidade, devendo ater-se apenas a legalidade. Em relação ao PCD nº 105.996/15 - sem cópia nos autos, conforme está expresso na inicial, apenas narra que oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO autor foi investigado por prática de crítica indevida (feito arquivado), mas que redundou na SAD nº 116.759/16 - sem cópia nos autos, redundando em punição ao autor. Como expressamente informado pelo autor na inicial, não havendo cópia do feito mencionado nos autos, não há como examinar a ilegalidade suscitada pelo autor, pelo que será indeferido. No PCD nº 111.164/15 o autor arrolado como testemunha, acabou sendo investigado por falso testemunho, redundando em processo na 1ª AJME, em tramitação Como dito pelo próprio autor, o processo está em tramitação na Justiça, não havendo decisão de mérito na esfera criminal. Por outro lado, em que pese as instâncias administrativa, penal e cível sejam independentes, o certo é que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo. Ademais, não se pode conjecturar perseguição ou assédio atribuindo denúncia feita à Ouvidoria Geral do Estado, sem que tenha sido demonstrado cabalmente nos autos ilegalidade em relação ao PCD. Improcede o pedido. Em relação à SAD nº 104.456/16 - sem cópia nos autos, em que pese o autor alegue diversas ilegalidades, notadamente prova emprestada do âmbito do IPM, bem como, despacho requisitório com a mesma data de despacho determinado a juntada da prova emprestada, não há como reconhecer a nulidade reclamada. Como expressamente informado pelo autor na inicial, não havendo cópia do feito mencionado nos autos, não há como examinar a ilegalidade suscitada pelo autor, pelo que será indeferido. Em relação ao PCD nº 115.428/17 alega o autor que não compareceu na Junta Central de Saúde em Belo Horizonte, à Secretaria do 2º BPM não disponibilizou relatório de viagem para custear a viagem. Em decorrência dos fatos, o autor acabou sendo punido por descumprimento de ordem. A inicial apenas menciona que o autor estava impossibilidade de comparecer à JCS, sendo a punição aplicada, dando a entender que seria objeto de retaliação do Comando, sem demonstrar objetivamente ilegalidade no ato punitivo. Não havendo respaldo ou prova de qualquer ilegalidade o pedido será indeferido. No item 2.7 da inicial, menciona-se os PCDs nº 106.807/17 (sem cópia nos autos) e 105.940/16, em ambos procedimentos redundou em punição por desídia no desempenho das funções.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO PCD nº 106.807/17 o autor foi punido por ter encaminhado o REDs para órgão diverso do que deveria e no PCD nº 105.940/16 o autor foi sancionado por ter deixado de avisar militares intimados a comparecer na 3ª vara criminal de JF. Como se vê, não há qualquer correlação dos fatos dos PCDs a perseguição ou assédio por parte da Administração Militar. A inicial é desprovida de qualquer meio de prova para apontar ilegalidade. Não assiste razão ao autor. Em relação ao PCD nº 121.939/16 como relata o autor na inicial, sua punição redundou no não comparecimento ao interrogatório. É fato que o interrogatório ato de interesse da defesa e não da acusação, todavia, o militar tem o dever de comparecer ao ato, e se quiser, manter-se em silêncio. Portanto, não havendo causa de ilegalidade na prática do ato, mantêm-se o ato punitivo. Cita o autor o IPM nº 105.943/16, o qual foi arquivado na 1ª AJME, mencionando o autor na inicial para caracterizar perseguição e assédio moral. De todos os procedimentos mencionados, o autor não trouxe qualquer dado substancial apto a eivar de nulidade os atos punitivos aplicados. Não há o que falar em perseguição ou assédio pelas provas constantes dos autos, sendo certo que, o receio de ser submetido a PAD em virtude de estar no conceito C, não tem o condão de anular sanções disciplinares pretéritas. A ilegalidade de todo e qualquer ato administrativo, deve ser cabalmente demonstrada e com provas nos autos, o sentimento pessoal ou a conjectura de que está sendo perseguido pela Administração Militar não se presume. Mister que se demonstre efetivamente a ilegalidade da punição, o Poder Judiciário não é órgão revisor da Administração Militar, sendo incabível o salvo conduto para se preservar da submissão a PAD. Assim, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado, indefiro o pedido de perseguição e assédio moral com vista à anulação das punições impostas ao autor, após a denúncia na OGE. Com tais fundamentos, julgou improcedente o pedido do autor e o condenou ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios os quais arbitrou emTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando por ora isento, em virtude da justiça gratuita. A defesa interpôs recurso de apelação, reiterando os fatos, os fundamentos e os pedidos apresentados na peça inicial (ID 164573). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação (ID 164568). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do Código de Processo Civil (CPC), bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os requisitos que regem a sua admissibilidade. De início, é oportuno salientar que ao Poder Judiciário não é permitido perfazer uma análise valorativa dos fatos que teriam sido praticados pelo autor, ora apelante, ou ainda analisar se a decisão punitiva é justa ou não. Como é cediço, no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, e qualquer juízo que ultrapasse os limites do exame da legalidade e se imiscua no mérito do ato administrativo importa em usurpação de competências do Poder Executivo e, como tal, malfere a separação de Poderes que fundamenta a República. Sobre o tema, é oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O Judiciário, entretanto, não pode imiscuir-se nessa apreciação, sendo-lhe vedado exercer controle judicial sobre o mérito administrativo. Como bem aponta SEABRA FAGUNDES, com o apoio emTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO RANELLETTI, se pudesse o Juiz fazê-lo, “faria obra de administrador, violando, destarte, o princípio da separação e independência dos poderes”. E está de todo acertado esse fundamento: se ao juiz cabe a função jurisdicional, na qual afere aspectos de legalidade, não se lhe pode permitir que proceda a um tipo de avaliação, peculiar à função administrativa e que, na verdade, decorre da própria lei. No mesmo sentido, várias decisões de Tribunais já foram proferidas. O próprio Judiciário, faça-se justiça, tem observado o sistema pátrio e se expressado por meio da posição que reflete a melhor técnica sobre o tema. Assim, já se decidiu que “a conveniência e oportunidade do ato administrativo constitui critério ditado pelo poder discricionário, o qual, desde que utilizado dentro dos permissivos legais, é intangível pelo Poder Judiciário”. Em confirmação, assentou-se: “Abonar ou não faltas havidas por aluno do Curso Especial de Formação de Oficiais insere-se no âmbito do mérito do ato administrativo, que não é passível de crítica pelo Judiciário, cuja missão é verificar a conformação do ato com a lei escrita”. Essa é realmente a correta visão jurídica, de modo que não encontram ressonância aquelas vozes que, por seu radicalismo e desvio de perspectiva, insinuam admitir a invasão do mérito administrativo pelo juiz. (in Manual de Direito Administrativo, Ed. Atlas S.A, 29ª edição. São Paulo - 2015, pg. 127). No mesmo sentido, segue sedimentado entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. RESTRIÇÃO DO CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO AO EXAME DO EFETIVO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO VIII - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. IX - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, cabe à parte dita prejudicada demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS n.21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS n. 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017. [...] (AgInt no RMS 54.740/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) Partindo dessa premissa, e após detida análise dos documentos que instruíram o presente feito, constata-se que o apelante foi submetido a regulares processos administrativo-disciplinares, com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, todavia não conseguiu elidir as acusações que pesavam em seu desfavor. No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 105.996/15 - 2º BPM, o apelante foi enquadrado e punido pela prática da transgressão disciplinar prevista no inciso V do artigo 15 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Consta no referido procedimento que o apelante, “estando escalado de serviço na POG na Avenida Getúlio Vargas, entre as Ruas São Sebastião e Floriano Peixoto no dia 18/03/2015 das 13 às 19, teria, por volta das 18:37h se apresentado no local de PB (Avenida Getúlio Vargas com Rua Floriano Peixoto) enquanto a ordem contida na Escala Diária (REDEM) seria para que o militar estivesse no local a partir das 18:10h”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A escala de serviço acostada à pág. 06 do ID 164567 confirma que o apelante, no dia 18/03/2015, estava escalado para o serviço de Policiamento Ostensivo Geral (POG) e deveria ter-se apresentado no Ponto Base (PG) às 18h10min. O Cap PM Herivelton Camilo Soares foi inquirido a pedido do sindicado em suas razões escritas de defesa, tendo o mesmo esclarecido que, in verbis: PERGUNTADO acerca dos fatos constantes da Comunicação Disciplinar n. 105996/15 que lhe foi lida, o senhor Capitão respondeu: QUE na data do acontecido, chegou no local às 18h parou a viatura com giroflex ligado um pouco a frente do estacionamento do Bahamas: foi até a esquina onde os militares deveriam estar de ponto base e não os viu: que logo após chegou a Sgt Michelli Menon (CPCia na ocasião), a qual disse que o militar não solicitou para fazer outra coisa ou estar em outro local: na sequência chegou o SD PM André Rodrigues (dupla do CB Corrêa no POG) o qual se apresentou e disse que estava no banheiro; que perguntou ao soldado onde o CB Côrrea estaria, tendo o Soldado André Rodrigues respondido que o CB Côrrea teria ido fazer um lanche, no entanto não sabia onde, mas que teria seguido a rua Sebastião. O senhor Capitão disse que aguardou até a chegada do militar às 18h37min, quando este deveria estar no seu posto às 18h10min: que quando o militar chegou perguntou onde ele estava: que o militar respondeu que estaria no PB da rua São Sebastião com Santo Antônio; perguntou porque o militar não chegou no horário; que o militar respondeu que sabia os postos a cumprir mas não os horários; que o militar em momento algum teria dito que deu apoio a qualquer cidadão; nem avisou que estaria em outro lugar. (ID 164567, págs. 17/18). A alegação defensiva de que, após denúncia feita pelo apelante à Ouvidoria do Estado, o encarregado teria elaborado novo relatório manifestando-se pelo enquadramento disciplinar, sem qualquer alteração do quadro fático que a justificasse, não merece prosperar. Verifica-se que, após a conclusão do relatório pelo encarregado, o Comandante do 2º BPM determinou aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO realização de diligência complementar, qual seja, a inquirição da 3º Sgt Michelli Menon. A referida testemunha exercia a função de CPcia na ocasião, tendo confirmado o testemunho apresentado pelo Cap PM Soares, conforme se observa à pág. 31 do ID 164567. Nesse sentido, a versão sustentada pelo sindicado em sua defesa escrita, de que teria se atrasado por ter prestado atendimento a um cidadão civil (Joel de Oliveira Claros Filho) em outro local, não restou acolhida na esfera administrativa, pois, conforme demonstrado, na data dos fatos, o militar sindicado, ao chegar atrasado no Ponto Base, noticiou o referido atendimento. Além disso, observa-se que, apesar de o referido cidadão ter confirmado, em seu depoimento, que teria solicitado um auxílio do sindicado naquele dia, não há qualquer menção do horário que tal fato teria ocorrido e, portanto, não há prova que tal atendimento justificou o atraso do sindicado, ora apelante (ID 164567, pág. 16). Em relação à Sindicância Administrativo- Disciplinar (SAD) de Portaria n. 116.759/2016, temos que o apelante foi enquadrado e punido disciplinarmente pela prática das transgressões disciplinares previstas nos incisos V e XII do artigo 13 do CEDM (BIR n. 67 de 29/06/17 - ID 164563, págs. 13/15 e 16/17). Verifica-se, no relatório acostado ao ID 164618, págs. 50/56, e ID 164563, págs. 01/02, no parecer do CEDMU constante no ID 164563, págs. 06/11, e na decisão do Comandante da 4ª Região da Polícia Militar ID 164563, págs. 13/15, que foram inquiridas algumas testemunhas indicadas pelo sindicado, e motivadamente indeferido o pedido de inquirição de outras testemunhas, em face da preclusão do direito e, ainda, enfrentada a alegada suspeição da encarregada da SAD. Como é sabido, vigora, no nosso ordenamento jurídico, o entendimento de que a nulidade do processo administrativo-disciplinar está diretamente ligado à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Nessa esteira, não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário se comprovar faticamente, no processo, que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa, o que não se vislumbra no caso em tela. No mesmo contexto, devem ser afastadas as ilegalidades arguidas em relação ao Inquérito Policial Militar de Portaria n. 110.942/16 e a Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 104.456/16. Observa-se, no relatório do encarregado e na Solução da autoridade convocante, acostados às págs. 6/18 e 36/43 (ID 164606), respectivamente, que tanto a utilização de prova produzida no Inquérito Policial Militar (IPM) quanto a suposta irregularidade na substituição de folhas do procedimento foram devidamente enfrentadas, sendo motivadamente afastadas, inexistindo qualquer irregularidade passível de anular o processo. O apelante foi enquadrado e punido disciplinarmente pela prática da transgressão disciplinar prevista no inciso VII do artigo 14 do CEDM, por ter sido comprovado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, “em data de 18/082015”, durante as declarações prestadas no PCD n. 11.164/2015-2º BPM, tendo prestado o compromisso de dizer a verdade, afirmou que o n. 138.335-5, Cb PM Deivide Soares de Almeida estaria na fila para armar durante a instrução pré-turno sendo verificado que a informação é improcedente. Já em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 115.428/17, temos que pesou em desfavor do apelante a seguinte acusação, ID 164569, pág. 01: 1 - Sínteses do Fato: no dia 27/04/17 às 09h12min, o militar encaminhou uma mensagem de sua caixa pessoal do Painel Administrativo diretamente para a caixa administrativa da JCS não respeitando a cadeia de comando para o encaminhamento das mensagens; uma semana antes o militar já haviaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO encaminhado uma outra mensagem agindo da mesma maneira; 2 - Transgressão disciplinar, em tese, cometida: no Art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal) c/c item 5.2.2 (cadeia de comando e autoridades organizacionais), da Diretriz nº 3.01.01/2016-CGDGEOp; sem prejuízo para demais transgressões que porventura, aflorem ao longo da apuração. O Encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor pela prática da transgressão disciplinar prevista no inciso III do artigo 14 da Lei n, 14.310/2002 (CEDM) (Deixar de cumprir ordem legal) especificada no item 5.2.2 - “Os canais de comando são os caminhos por onde fluem as ordens e orientações do comando superior, no sentido descendente e as respostas e informações no sentido ascendente” da Diretriz n. 3.01.01/2016-CG-DEGEOP (cadeia de Comando e autoridades organizacionais) (ID 164556, págs. 03/06, ID 164564, págs. 01/05 e ID 164548, págs. 01/03). O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), emitiu parecer opinando pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor na transgressão capitulada no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por [...] procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais;), que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado (CEDM) e ICCPM/BM N. 01/2014, c/c item 5.2.2 (cadeia de comando e autoridades organizacionais) da Diretriz nr 3.01.01/2016-CG-DGEOp (ID 164624, págs. 01/05). O Comandante da 4ª Região da Policia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer emitido pelo encarregado e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão oraTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO especificada (BIR n. 07 de 15/01/18 - ID 164643, págs. 01/03). Foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de 06 (seis) horas de serviço e decréscimo de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional, conforme ato de sanção acostado às págs. 04/05 do ID 164643. Foi negado provimento ao recurso disciplinar interposto perante o Subcomandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme BGPM AR. N. 247 de 19/07/2018 - ID 164558, págs. 02/06 164665, págs. 01/02. Desta feita, percebe-se que os argumentos defensivos não encontram qualquer respaldo no conjunto probatório. Outrossim, não há qualquer irregularidade na discordância da autoridade convocante com os pareceres do encarregado e do CEDMU, no tocante aos Processos de Comunicação Disciplinar de Portarias n. 105.940/16, n. 106.807/17 e 121.939/16, pois tais manifestações têm caráter meramente consultivo/opinativo e, não, vinculante. Por fim, em relação ao Inquérito Policial Militar de Portaria n. 105.943/16, cumpre reiterar que, no âmbito do Poder Judiciário, não cabe a análise do mérito do ato administrativo. Nessa esteira, temos que foi instaurado, em desfavor do apelante, o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 105.943/16 - IPM 2º BPM, em razão dos fatos narrados na peça inaugural acostada ao ID 164596, págs. 09/10, verbis: I - ressai da documentação anexa, noticia de suposto cometimento de crime militar por parte de integrantes desta unidade; II - extrai-se que durante a apuração do PCD nº 105.996/15 - 2º BPM o militar comunicado teria feito diversas acusações a seus superiores e à Instituição Policial Militar bem como a Administração Militar todas sem nenhum fundamento ou prova que as subsidiassem;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO III - segundo consta na documentação anexa, o comunicado teria alegado que o comunicante teria trocado a escala do militar para que trabalhasse no horário em que ele, o comunicante estaria de supervisão com o intuito de fiscalizar como o fez e ainda procedeu com sua comunicação disciplinar. Alegou o comunicado que o comunicante estava agindo com pessoalidade em suas ações; IV - Ressai ainda que o comunicado teria dito que o comunicante havia favorecido outro militar durante a fiscalização quando surpreendê-lo fora do seu ponto base, teria deixado de confeccionar sua comunicação disciplinar o que não restou demonstrado nos autos; V - aduziu o comunicado que o comunicante ao fazer o lançamento do policiamento em determinado locais, fere o requisito da finalidade dos atos administrativos pois está atendendo a interesses privados em detrimento do interesse público, sugestionando que inclusive a Instituição Policial Militar se beneficiaria com o lançamento do policiamento em determinado local onde fora confeccionada sua comunicação disciplinar. Tais fatos também se mostraram inverídicos. VI - a conduta do policial militar comunicado se comprovada amolda-se em tese, aos tipos penais descritos nos artigos 166 (Publicar o militar ou assemelhado se licença, ato ou documento oficial ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar ou a qualquer resolução do Governo) e 215 (Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação), ambos do Código Penal Militar. O encarregado apresentou relatório e concluiu haver indícios do cometimento dos crimes capitulados nos artigos 166, 195, 214, 215 e 324, todos do Código Penal Militar. Na esfera administrativa, concluiu pelo cometimento da transgressão disciplinar residual prevista no artigo 13, incisos V (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa) e XII (referir-se de modo depreciativoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública) da Lei 14.310/02 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (ID 164619, págs. 53/71). O Comandante do 2º BPM homologou a solução apresentada pelo encarregado, indiciou o militar n. 135.455-4, CB PM Vinícius Campos Correa, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 214 (calúnia) e 215 (difamação), ambos do Código Penal Militar, e remeteu os autos à 1ª Auditoria de Justiça Militar (AJME) (ID 164619, págs. 73/83). O IPM em questão resultou em processo, perante esta Justiça Militar, que recebeu o n. 0001954- 04.2016.9.13.0001, e, ao final, o militar foi absolvido da acusação, por insuficiência probatória (ID 164655, pág.06). Já as transgressões disciplinares foram apuradas na Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.759/2016 supramencionada (ID 164619, pág. 87). Pelos motivos expostos, nego provimento ao presente apelo. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Relato